Tribunal: STF
Processo: AI 77479
Classe: AI
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1979-10-31
Data de publicação: 1979-10-31

Ementa:
- AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM MATÉRIA TRABALHISTA CONTRA DECISÃO PROFERIDA PELO TST EM RECURSO DE REVISTA - IMPOSSIBILIDADE, POR NÃO TEREM SIDO ESGOTADAS AS VIAS RECURSAIS NA INSTÂNCIA "A QUO".  Agravo regimental improvido.